Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE. MODIFICAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O valor do proveito econômico na fundamentação do acórdão, de fato, estava divergente em relação ao decidido pelos Eminentes Desembargadores na 14a Sessão Ordinária da Egrégia Segunda Turma Cível ocorrida aos 27 de julho de 2022.
3. Verificada a existência de contradição no acórdão impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.
4. O valor dos honorários de sucumbência dever ser fixado com base no proveito econômico obtido, cujo montante é de R$ 37.136,55 (trinta e sete mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para alterar parcialmente a fundamentação do acórdão, mantido o teor de seu dispositivo.